Tribunal: TJMT
Processo: 1041971-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041971-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRCE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS - CPF: 429.439.901-59 (EMBARGANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), ALDAIR ALVES MARTINS - CPF: 051.008.951-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIRCE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS - CPF: 429.439.901-59 (EMBARGADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), ALDAIR ALVES MARTINS - CPF: 051.008.951-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM RODOVIA ESTADUAL. MORTE DE USUÁRIO. PENSÃO MENSAL AOS GENITORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do ente público pela morte de usuário da rodovia MT-170, decorrente da queda de árvore sobre o veículo. A decisão embargada majorou a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada genitor da vítima e fixou pensão mensal de 2/3 da remuneração da vítima até a data em que ela completaria 72 anos. O embargante aponta omissões e contradições relativas ao nexo causal, à eventual culpa da vítima e aos critérios de fixação da pensão, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição quanto à análise do nexo causal e da responsabilidade subjetiva do Estado; (
ii
)
examinar eventual omissão na apreciação da tese de culpa exclusiva da vítima; (
iii
) apurar possível omissão quanto aos critérios adotados para a fixação da pensão mensal aos genitores da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a responsabilidade subjetiva do Estado, evidenciando a omissão específica na manutenção preventiva da rodovia e afastando a ocorrência de caso fortuito, com base em prova técnica que descartou condições climáticas excepcionais na data do sinistro.

Inexiste contradição na menção ao art. 1o, §3o, do CTB, que foi utilizada apenas para reforçar o dever legal do Estado de garantir a segurança viária, sem afastar a aplicação da responsabilidade subjetiva por omissão específica, que foi a adotada na fundamentação.

A tese de culpa exclusiva da vítima foi expressamente rechaçada no acórdão, com base na inexistência de prova de conduta culposa do condutor e na constatação de que o acidente decorreu de obstáculo imprevisível na pista, cuja presença se imputa à omissão estatal.

Os critérios de fixação da pensão mensal também foram devidamente examinados, sendo afastada a redução para 1/3 após os 25 anos de idade da vítima, uma vez que esta contava com 37 anos, residia com os genitores e contribuía efetivamente com a renda familiar.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à obtenção de nova valoração da prova, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Considera-se implicitamente
prequestionada
a matéria jurídica, uma vez que o acórdão embargado
enfrentou de forma suficiente as teses suscitadas, não sendo exigível manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 373, II; CTB,
arts
. 1o, §3o, e 28.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 333064859), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso manejado pelo ente estatal.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelo acidente fatal ocorrido na rodovia MT-170, majorou a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor e condenou o Estado ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 da remuneração da vítima até a data em que esta completaria 72 anos de idade.

O embargante alega a existência de
omissões e contradições
no acórdão, requerendo a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos, especificamente quanto a:

a) Nexo causal e responsabilidade subjetiva do Estado:
sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a necessidade de comprovação de que a árvore apresentava sinais prévios de risco cognoscível, bem como aponta suposta contradição entre a aplicação da
responsabilidade subjetiva e a citação do art. 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê responsabilidade objetiva;

b) Culpa exclusiva da vítima:
alega omissão na análise da conduta do motorista à luz do art. 28 do CTB, que impõe ao condutor o dever de manter o domínio do veículo a todo momento;

c) Critérios de fixação da pensão mensal:
sustenta omissão na análise dos parâmetros jurisprudenciais que justificariam a redução da pensão para 1/3 após os 25 anos de idade da vítima, mesmo em casos de dependência econômica.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão nos pontos indicados.

Os embargados apresentaram
contrarrazões
(I
d
341372874), pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que inexistem vícios no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração configuram instrumento recursal de fundamentação estrita, destinado unicamente à correção de vícios específicos da decisão judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressamente dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da alegada omissão quanto ao nexo causal e à responsabilidade civil do Estado

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de examinar a necessidade de demonstração de que a árvore envolvida no sinistro apresentava sinais prévios e perceptíveis de risco de queda, bem como aponta suposta incongruência entre a adoção da responsabilidade subjetiva e a referência ao artigo 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Tal irresignação não merece acolhimento.

O acórdão enfrentou de maneira clara, consistente e exaustiva a temática da responsabilidade civil estatal, analisando detidamente o nexo causal e a natureza da omissão imputada ao ente público. Restou consignado, de forma expressa, que o Estado, na condição de responsável pela administração, conservação e fiscalização das rodovias estaduais, detém dever jurídico específico de garantir a segurança do tráfego, o que inclui a realização de manutenção preventiva da vegetação marginal, com poda ou supressão de árvores que representem risco aos usuários da via.

A decisão embargada também destacou que o Estado não produziu qualquer prova técnica apta a demonstrar a ocorrência de fenômeno climático excepcional que pudesse caracterizar evento inevitável e romper o
nexo causal. Ao contrário, os autores trouxeram aos autos dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, evidenciando que, na data do acidente, os ventos registrados eram de baixa intensidade, absolutamente insuficientes para provocar a queda de uma árvore saudável. Tal circunstância afastou, de forma objetiva, a alegação de evento imprevisível e reforçou a conclusão de falha na manutenção preventiva.

A partir desse conjunto probatório, o acórdão foi categórico ao reconhecer a configuração da responsabilidade subjetiva do Estado de Mato Grosso, decorrente de omissão específica e culposa, consubstanciada no descumprimento do dever legal de conservação da vegetação às margens da rodovia MT-170, conduta que permitiu a queda da árvore e culminou no evento fatal.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada não apenas examinou o nexo causal, como fundamentou de modo minucioso a caracterização da omissão administrativa, não havendo qualquer lacuna a ser suprida. O ônus de demonstrar eventual causa excludente da responsabilidade recaía sobre o Estado, que não se desincumbiu desse encargo.

A alegação de que seria indispensável a prova de “sinais prévios e cognoscíveis” de risco específico daquela árvore não se harmoniza com o regime jurídico da responsabilidade por omissão específica. O dever de manutenção preventiva compreende justamente a fiscalização contínua e o manejo da vegetação marginal, de modo a evitar riscos aos usuários da via. A inobservância desse dever, aliada à inexistência de evento climático extraordinário, caracteriza a culpa administrativa.

Também não procede a suposta contradição entre a adoção da responsabilidade subjetiva e a menção ao artigo 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro. O referido dispositivo foi invocado apenas para reforçar o dever jurídico do Estado de assegurar a segurança viária, sem que isso implicasse a aplicação de regime de responsabilidade objetiva. A fundamentação adotada foi coerente e expressa ao aplicar a responsabilidade subjetiva decorrente de omissão específica, em consonância com a doutrina citada no julgado.

Inexiste, portanto, omissão ou contradição nesse ponto.

Da alegada omissão quanto à culpa exclusiva da vítima

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão não teria examinado a conduta do motorista sob a ótica do artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de manter o domínio do veículo.

A alegação igualmente não prospera.

O acórdão enfrentou de forma direta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, assentando que não foi produzida qualquer prova indicativa de excesso de velocidade, condução imprudente ou comportamento do motorista capaz de romper o nexo causal. Ao revés, a dinâmica do acidente revelou que o óbito decorreu da presença súbita e indevida de obstáculo na pista de rolamento, situação que poderia ter sido evitada com adequada manutenção da rodovia.

A fundamentação adotada é clara e suficiente. A queda de árvore sobre a pista de rodovia estadual configura obstáculo abrupto e imprevisível,
não sendo razoável exigir que o condutor, especialmente em condições de tráfego noturno, consiga evitar o sinistro em fração mínima de tempo. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro não impõe responsabilidade absoluta ao motorista, mas sim o dever de cautela compatível com as circunstâncias da via. Quando o acidente decorre de obstáculo cuja presença se vincula à omissão do ente responsável pela rodovia, não há falar em culpa exclusiva da vítima.

O que se verifica, em realidade, é a pretensão do embargante de reavaliar o conjunto probatório e alcançar conclusão diversa daquela já firmada de maneira fundamentada, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto aos critérios de fixação da pensão mensal

Por fim, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não examinar os critérios que justificariam a redução da pensão para um terço após os vinte e cinco anos de idade da vítima.

Mais uma vez, não se constata o vício apontado.

A decisão embargada dedicou tópico específico à matéria, esclarecendo que o critério de redução da pensão, adotado pela jurisprudência em casos de falecimento de pessoa jovem, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a vítima contava com trinta e sete anos de idade à época do sinistro. Tratava-se de adulto plenamente inserido no mercado de trabalho, que efetivamente contribuía para a subsistência dos
genitores, circunstância que afasta a presunção de constituição de núcleo familiar próprio e, por conseguinte, a redução do pensionamento.

A fundamentação é lógica, coerente e juridicamente adequada. A aplicação do critério redutor, nesse contexto, mostraria completo descompasso com a realidade fática comprovada nos autos, razão pela qual foi corretamente afastada.

Do caráter modificativo dos embargos

Da análise das razões apresentadas, constata-se que os embargos de declaração não visam à correção de vícios do acórdão, mas sim à rediscussão do mérito e à modificação das conclusões adotadas pelo colegiado.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes à solução da controvérsia, com fundamentação adequada e suficiente, não havendo espaço para acolhimento do recurso.

Do prequestionamento

No que se refere ao pedido de prequestionamento, registra-se que o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões jurídicas pertinentes ao caso, examinando as normas legais aplicáveis à controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar de modo individualizado sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo
suficiente que apresente motivação apta a revelar as razões de convencimento e a solucionar integralmente a lide.

De todo modo, considera-se suficientemente enfrentada a matéria jurídica debatida, uma vez que as teses suscitadas foram analisadas de forma expressa, não se prestando o pedido de prequestionamento à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento meramente formal, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEIT
O
os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026